Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727812-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: JOVELINO MADEIRAS LTDA - EPP DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, conforme decisão de id. 18359696. Brasília - DF, 25 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora